Tribunal: STJ
Processo: 0060279-51.2017.8.19.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2052895 - RJ (2023
/0045924-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RENAN DO NASCIMENTO COUTO - RJ184748
ADVOGADOS
: RENATO EDUARDO VENTURA FREITAS - RJ101484
BEATRIZ ROCHA MARTINS DE FREITAS - RJ158142
AGRAVADO
: MARCUS ABRAHAM
ADVOGADOS
: MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ057739
GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MÁRIO ORLANDO FERREIRA STOQUE - RJ140517
TATIANA JUNGER DE CARVALHO ABDOUNUR - RJ213497
AUGUSTO ALVES MOREIRA NETO - RJ241295
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
CERTIDÃO DE JULGAMENTO. ACÓRDÃO PARADIGMA. INTEIRO TEOR.
AUSÊNCIA. REGRA TÉCNICA. VÍCIO INSANÁVEL.
1. Na hipótese dos autos, não consta a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma (relatório, voto, ementa/acórdão e certidão de julgamento), de
modo que não foi cumprida regra técnica para conhecimento do recurso, o
que constitui vício substancial insanável. Precedentes: Corte Especial;
Primeira, Segunda e Terceira Seções.
2. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50372035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 204af5ea-7e18-48e5-a582-6410606dd687

HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50372035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 204af5ea-7e18-48e5-a582-6410606dd687

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2052895 - RJ (2023/0045924-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RENAN DO NASCIMENTO COUTO - RJ184748
ADVOGADOS
: RENATO EDUARDO VENTURA FREITAS - RJ101484
BEATRIZ ROCHA MARTINS DE FREITAS - RJ158142
AGRAVADO
: MARCUS ABRAHAM
ADVOGADOS
: MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ057739
GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MÁRIO ORLANDO FERREIRA STOQUE - RJ140517
TATIANA JUNGER DE CARVALHO ABDOUNUR - RJ213497
AUGUSTO ALVES MOREIRA NETO - RJ241295
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
CERTIDÃO DE JULGAMENTO. ACÓRDÃO PARADIGMA. INTEIRO TEOR.
AUSÊNCIA. REGRA TÉCNICA. VÍCIO INSANÁVEL.
1. Na hipótese dos autos, não consta a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma (relatório, voto, ementa/acórdão e certidão de julgamento), de
modo que não foi cumprida regra técnica para conhecimento do recurso, o
que constitui vício substancial insanável. Precedentes: Corte Especial;
Primeira, Segunda e Terceira Seções.
2. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGUI

Examina-se agravo interno interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO em face de decisão da Presidência desta Corte que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, por falta de comprovação do dissídio
jurisprudencial alegado.
Defende a parte agravante, em síntese, que a falta de juntada do
acórdão paradigma pode ser suprida posteriormente à oposição dos embargos de
divergência. Dessa forma, o não conhecimento do recurso pressupõe a abertura
do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, pelo relator, o que não
ocorre na hipótese.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48664212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:26
Código de Controle do Documento: f0e6c96a-3048-4a75-bfe0-e740e52515cf

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGUI

A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
tendo em vista a falta de juntada do acórdão paradigma (e-STJ fls. 1239/1241),
ponto em relação ao qual não se insurge o agravante na presente via, que se limita
a argumentar pela viabilidade de suprimento do vício processual aludido,
considerada sua natureza (formal), com a abertura de prazo para complementação.
A decisão agravada deve prevalecer, uma vez que a jurisprudência das
Três Seções que compõem esta Corte Superior, além da Corte Especial, é no
sentido de que e a juntada da certidão de julgamento, uma vez que esta integra o
conceito de “inteiro teor do acórdão paradigma”, é imprescindível para
comprovação da divergência apta a ser dirimida na via dos embargos, constituindo
vício insanável sua não apresentação em momento oportuno.
Nesse sentido:

[...]
3. Na hipótese dos autos, a embargante deixou de juntar o inteiro teor do acórdão
paradigma (ementa, acórdão, relatório, voto e certidão de julgamento). Dessa
forma, não foi cumprida regra técnica do presente recurso, o que constitui vício
substancial insanável e afasta a aplicabilidade do parágrafo único do art. 932 do CPC
de 2015. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.511.435/SP, Primeira Seção, DJEN de
.)
17/6/2025

[...]
3. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o que constitui vício
substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do
parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015, uma vez que, nos termos do
Enunciado Normativo n. 6, nos recursos tempestivos interpostos com fundamento
no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016),
somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art.
1.029, § 3o, do novo CPC, para que a parte sane vício estritamente formal.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.592.749/SP, Segunda Seção, DJEN de
.)
20/12/2024

[...]
6. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a ausência de juntada do
inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas, incluindo a certidão de
julgamento, constitui vício substancial insanável dos embargos de divergência.
[...]
(AgRg na Pet n. 16.904/SC, Terceira Seção, DJEN de
.)
25/3/2025

[...]
Documento eletrônico VDA48664212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:26
Código de Controle do Documento: f0e6c96a-3048-4a75-bfe0-e740e52515cf

2. O art. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil e o art. 266, § 4o, do Regimento
Interno do STJ exigem a juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas para
demonstração do dissídio jurisprudencial.
3. A ausência de tais documentos configura vício substancial insanável, conforme
jurisprudência pacífica desta Corte.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.656.763/SC, Corte Especial, DJEN de
.)
14/4/2025

DISPOSITIVO

Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48664212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:26
Código de Controle do Documento: f0e6c96a-3048-4a75-bfe0-e740e52515cf

Documento eletrônico VDA50386235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:30:45
Código de Controle do Documento: 56c5cf90-eba3-4eb7-b041-af615352145a